Tribunal: STF
Processo: ARE 756615
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS A OBSTAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA A ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS APONTADOS PELA ORIGEM PARA NEGAR TRÂNSITO AO RECURSO. DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos com caráter infringente devem ser conhecidos como agravo regimental (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    É firme o entendimento desta Corte de que a adequação formal do recurso é premissa para aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil. Nesse particular, a decisão não padece de qualquer vício, uma vez que o agravo revela elementos suficientes para que se reconheça o preenchimento dos pressupostos recursais no ponto em que foi conhecido o recurso extraordinário. 



    Embargos conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.